Tribunal: TJDFT
Processo: 0028109-06.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Processo : 0028109-06.2010.8.07.0001 DESPACHO Em consideração ao pedido formulado em conjunto por ambas as partes[1], defiro a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que realizem tratativas destinadas à composição da lide, como requerido. Até o decurso do prazo de suspensão, incumbem às partes informar nos autos se houve a realização de acordo extrajudicial, a fim de dar andamento ao processo. Em decorrência, retire-se o feito da pauta de julgamento designada para o dia 02.06.2021. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 26120961.